Tribunal: TJMT
Processo: 1002324-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002324-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), JOSE VELANIR SCHREIBER - CPF: 333.701.929-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO DE CDA – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – DESCABIMENTO – NÃO DECORRIDO O PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ESTATAL – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – VENTILADA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VÍCIOS NAS NOTIFICAÇÕES – INEXISTÊNCIA – INTIMAÇÕES DIRIGIDAS A ENDEREÇO INFORMADO PELO ADMINISTRADO – PROCURADOR CONSTITUÍDO – RECURSO DESPROVIDO

1. Quando à época da infração inexistia dispositivo legal regulamentando a prescrição intercorrente, esta é contada a partir da vigência da norma estadual que a instituiu.

2. Inexiste vulneração ao direito de defesa quando a notificação levada a efeito pelo Órgão Ambiental destina-se a endereço existente naquela oportunidade nos bancos de dados da Administração Pública, fornecidos pelo próprio administrado.

3. Nos termos do art. 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, “
o autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, por
José Velanir Schreiber
contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração c/c Tutela de Urgência
no 0000241-41.2020.8.11.0082, indeferiu o pedido liminar para suspender os efeitos do protesto da CDA n. 20161698 e para obstar o ente público de efetivar atos de cobrança da multa administrativa imposta ao agravante.

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que foi indevidamente autuado por fazer uso de fogo em área agropastoril. Afirma que não fora notificado legitimamente para processo administrativo. Acresce que além de a notificação inicial ter sido recebida por sua irmã, as notificações ulteriores foram efetivadas por edital sem que o agravante possuísse advogado constituído nos autos administrativos. Na sequência, suscita a prescrição do processo administrativo, a demandar a extinção da penalidade.

Pugna, assim, inclusive em sede liminar, pelo “
levantamento do protesto realizado em seu nome pelo agravado para poder trabalhar, visto que referido protesto refere-se a dívida constituída de forma irregular
”.

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões, o agravado defende o acerto da decisão atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
José Velanir Schreiber
contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração c/c Tutela de Urgência
no 0000241-41.2020.8.11.0082, indeferiu o pedido liminar para suspender os efeitos do protesto da CDA n. 20161698 e para obstar o ente público de efetivar atos de cobrança da multa administrativa imposta ao agravante.

Na hipótese, não assiste razão ao agravante.

Com efeito, o prazo prescricional previsto no artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual 1.986/2013, invocado pelo agravante, se refere a contagem do prazo de cincos anos para a
instauração
do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita, que se iniciará a partir do ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal.

Difere-se, em contrapartida, da prescrição intercorrente que poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa.

No caso, o Aviso de Recebimento do Auto de Infração data de 22/10/2008, dando conta de infração ocorrida supostamente em 05-09/2007. Embora o recorrente alegue que a responsável pela assinatura aposta no Aviso de Recebimento seja sua irmã, que não detinha poderes para representá-lo, é fato que em 01/12/2008 foi apresentada defesa administrativa ao órgão ambiental, revelando-se, pois, que o agravante teve ciência do processo contra si instaurado. Assim, não se conta o prazo prescricional de 05 (cinco) anos como de prescrição intercorrente.

A decisão que impôs a sanção ao agravante foi proferida em 26/02/2015, ou seja, mais de 05 (cinco) anos após a notificação do Auto de Infração. Não ocorre, porém, prescrição intercorrente, cujo prazo, frise-se, é de 03 (três) anos. Isso porque à época da infração não havia dispositivo legal regulamentando a prescrição intercorrente nesta unidade federativa. Nem se cogite, aliás, de aplicação da Lei n. 9.873/99, porquanto sua incidência restringe-se à aos processos administrativos federais.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação Anulatória, ajuizada pela parte recorrida em face do Estado do Paraná, objetivando a declaração de nulidade da multa imposta pelo PROCON/PR, aplicada em decorrência de reclamação de consumidores. A sentença julgou procedente o pedido, para declarar a inexigibilidade da multa aplicada pelo PROCON/PR, em razão da prescrição intercorrente verificada no processo administrativo. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, por diverso fundamento, em face da aplicação do prazo quinquenal da previsão sancionatória previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32.

III. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o.

No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017;

AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015).

IV. O art. 1o do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da
impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora.

V.
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)

Em Mato Grosso a temática só veio a ser regulada a partir do
Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu a prescrição intercorrente em matéria ambiental e em procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. A norma passou a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013. Dessa forma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
, sua incidência ocorre tão somente a partir dessa data.

Nessa perspectiva, não se vislumbra o decurso do prazo de 03 (três) anos entre novembro de 2013 e fevereiro de 2015 (data da decisão condenatória).

De outro lado, também não se observa a plausibilidade das alegações de nulidade das notificações dirigidas ao agravante. Mencione-se novamente que
embora o recorrente alegue que a responsável pela assinatura aposta no Aviso de Recebimento seja sua irmã, que não detinha poderes para representá-lo, é fato que em 01/12/2008 foi apresentada
defesa administrativa
ao órgão ambiental, revelando-se, pois, que o agravante teve ciência do processo contra si instaurado.

Ademais, a procuração pública firmada em julho de 2008 perante o 4o Tabelionato de Notas de Rondonópolis/MT confere à irmã do agravante poderes expressos para “
representá-lo junto a repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, (sociedades) de economia mista e paraestatais (...), requerer, alegar e assinar o que convier, apresentar provas, prestar declarações, juntar e retirar documentos, (...) receber e expedir correspondências simples ou registradas (...)
” (id. 75997460).

Destaque-se que a defesa administrativa foi oposta por procuradora formalmente constituída, o que atrai a incidência do art. 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, segundo o qual “
o autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado
”.

Não bastasse, razão assiste ao agravado ao afirmar que “
é válida a notificação levada a efeito pelo Órgão Ambiental, especialmente porque foi encaminhada ao endereço existente naquela oportunidade nos bancos de dados da Administração Pública
”.

Nesse contexto, não há que se cogitar de vulneração ao direito de defesa e, por conseguinte, em nulidade do procedimento administrativo.

Assim, a decisão impugnada revela-se harmônica com a normativa de regência da matéria, descabendo, pois, infirmá-la no bojo deste agravo de instrumento.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022